Tribunal: TJMT
Processo: 1014557-26.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014557-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ELEMAR JOAO SCHEUER - CPF: 423.736.209-44 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), FERNANDO FRANCA DE ANDRADE - CPF: 030.554.581-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE LANÇAMENTOS JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE SE RESTRINGE QUANTO À FIXAÇÃO E VALOR DAS
ASTREINTES
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A função da multa aplicada (
astreintes
) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO FICSA S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação anulatória de débitos c/c repetição de indébitos c/c danos morais e pedido liminar nº 1000997-87.2021.8.11.0085, ajuizada por ELEMAR JOÃO SCHEUER, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida se abstenha de realizar qualquer desconto referente ao empréstimo consignado discutido nos autos até a prolação da sentença de mérito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, o banco agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão agravada, sob o argumento de que é incabível a imposição de multa diária por se tratar de cobrança mensal e, ainda, por não ter sido delimitado prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Protesta, assim, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Sucessivamente, pleiteia seja o valor da multa cominatória reduzido, limitada sua incidência por evento ocorrido e a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.

O pedido liminar foi indeferido, nos termos da decisão de Id. 138369196.

As contrarrazões não foram ofertadas, conforme certidão de Id. 142293168.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à aplicação, limitação e valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou ao banco agravante se abstenha de realizar qualquer desconto referente ao empréstimo consignado discutido nos autos até a prolação da sentença de mérito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais) limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3º e 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal faculdade é conferida ao magistrado com o fim de coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela por ele deferida, uma vez que se trata de medida de caráter urgente.

Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4ª Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Quanto ao valor fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero a quantia (R$500,00), bem como o prazo estabelecido para o cumprimento da ordem (05 dias), como apropriados e satisfatórios para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...)
(AgRg no AREsp 313.185/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4ª Turma. J. em: 03.10.2013. DJe 11.11.2013).

Por fim, também há de ser mantida a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) de limite máximo de incidência da multa diária, por ser adequada à espécie.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022